Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-71.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.
1. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
2. Não é devida a majoração do valor da indenização quando não há quaisquer elementos demonstrando que violação à dignidade reconhecida na sentença tenha ultrapassado o patamar de gravidade da indenização fixada. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo.
3. Em que pese o constrangimento sofrido com a abordagem excessiva em estabelecimento, a indenização deve guardar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que foram atingidos pela quantia fixada na sentença que deve ser mantida.
4. Apelação conhecida e não provida.